Tribunal: TJBA
Processo: 8046601-10.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8046601-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: GENEDILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PARCELAS DENOMINADAS ENQUADRAMENTO E VPNI QUE
NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PAGAMENTO ATRAVÉS DO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

1.
Restou firmado o posicionamento por essa Egrégia Corte, por maioria, pela determinação do sobrestamento das demandas que contemplam o pedido de cumprimento da obrigação de pagar, em decorrência da ordem de suspensão atrelada ao tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos, no qual discute-se somente o cumprimento da obrigação de fazer.
Desnecessidade de liquidação do título coletivo.

2. O título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o, conforme expressado na sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.

3. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão que permitia o pagamento por folha suplementar, devendo ser observado o regime de precatório.

65 É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

Impugnação parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

8046601-10.2023.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnada/exequente GENEDILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE P
ROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: